Tribunal: TCU
Processo: 011.096/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6699/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.096/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiane Amelia Martineli (XXX.727.529-XX); Hudson dos Santos de Souza (XXX.350.677-XX); Ingra Castilho da Silva (XXX.950.789-XX); Jéssica Palma Silva (XXX.969.349-XX); Kleiton Fachim (XXX.508.949-XX); Laudiceia Cristina Alves (XXX.203.729-XX); Lucieinne Carollinne Torri Chaves (XXX.401.039-XX); Nilvo de Souza Lutz (XXX.560.739-XX); Rubia Miller Kramer (XXX.336.619-XX); Viviane dos Santos (XXX.956.709-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.